Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703131-06.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, JESSICA RAIANE RODRIGUES TAVARES, FILIPE CESAR DE QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o embargado Filipe César de Queiroz para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 37839383, no prazo de cinco dias. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora